Tribunal: TJES
Processo: 5000639-21.2025.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000639-21.2025.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5000639-21.2025.8.08.0013

ORIGEM:

Juízo de Castelo - 1ª Vara

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
DR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida pela parte autora em face de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando, em apartada síntese, que foi surpreendida com a restrição do seu nome por parte da requerida, sendo que desconhece o débito cobrado pela empresa requerida, razão pela qual requer a retirada do seu nome dos cadastros restritivos de crédito, declaração de inexistência de dívida e condenação pelos danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1) CONFIRMAR a decisão liminar de Id. 68632857, que determinou a suspensão da negativação do nome e CNPJ da Requerente referente ao débito discutido nos autos. 2) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE da multa por quebra de fidelidade no valor de R$ 1.062,00 (mil e sessenta e dois reais), constante da fatura com vencimento em 25/01/2024 (Id. 71952149). Fica ressalvada a exigibilidade do valor de R$ 130,56 (cento e trinta reais e cinquenta e seis centavos) referente aos serviços efetivamente prestados e constantes da mesma fatura. 3) CONDENAR a Requerida, TELEFONICA BRASIL S.A., a pagar à Requerente, DR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir do presente julgado (Súmula 362 do STJ)..”

3. O Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado alegando regularidade da cobrança, eis que referente à multa rescisória renovada de forma automática, nos termos contratuais, a ausência de dano moral indenizável, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4. Pois bem, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou incontroverso que houve a negativação indevida do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, o que enseja a falha na prestação de serviços por parte da requerida.

5. Comungo do mesmo entendimento preferido pelo juízo a quo, no sentido de que a renovação automática da multa rescisória seria válida, caso houvesse comprovação da notificação para renovação do contrato, com a informação ao consumidor sobre a sua manutenção ou não no contrato, de modo que reputo que houve ofensa ao princípio da informação previsto no CDC.

6. Vale colacionar trecho da sentença que fez abordagem sobre o assunto:
“No caso, o contrato (Id. 71953454) e a contestação (Id. 71952140, p. 12) indicam que foram concedidos benefícios (planos com valores promocionais) e que havia opção de contratação sem fidelidade ou com prazo menor, mediante pagamento diverso. A cláusula que prevê a renovação automática do contrato em si também é, em regra, válida. Contudo, a questão nevrálgica é a renovação automática da cláusula de fidelidade. Embora o contrato previsse a renovação automática do prazo contratual, a imposição de um novo período de fidelização de 24 meses, sem uma comunicação clara e específica à Requerente sobre essa consequência e a possibilidade de evitá-la antes da renovação efetiva, mostra-se abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicado ao caso. O princípio da informação (art. 6º, III, CDC) exige que o consumidor seja informado de maneira clara e adequada sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. A renovação automática da obrigação de permanência mínima, que acarreta ônus financeiro considerável em caso de rescisão (multa), demanda maior transparência por parte do fornecedor.”

7. Em suma, caberia à recorrente o ônus de provar a legalidade da cobrança e da restrição do nome da parte recorrido junto ao cartório de protesto, nos termos do art. 373, II do CPC, porém não o fez, de modo que voto pelo acolhimento da pretensão autoral e manutenção da sentença, medidas estas que se impõem.

8. No tocante ao dano moral, como sabido de acordo com a súmula 227 do STJ a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que ocorreu no caso dos autos, devid à restrição do nome da empresa, que impede de celebrar contratos com fornecedores no mercado.

9. Dessa forma, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)